Tribunal: TJDFT
Processo: 0714799-72.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONDOMÍNIO. RESILIÇÃO CONTRATUAL. APLICAÇÃO DE MULTA. REPACTUAÇÃO TÁCITA DE CONTRATO. NÃO OCORRÊNCIA. EMPRESA NÃO CONCLUIU A CELEBRAÇÃO DO ACORDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A extinção de contrato de prestação de serviços pode decorrer de fato imputável à prestadora ou ao consumidor. É importante diferenciar, pois as consequências patrimoniais são diversas. Em caso de culpa da prestadora, o consumidor possui direito à rescisão do acordo, com devolução imediata de todos os valores pagos, além de perdas e danos.
2. No caso, não há discussão quanto a comportamento ilícito praticado pelo condomínio. O pedido de extinção da relação se baseia no direito de denúncia previsto no contrato firmado pelas partes. Trata-se de hipótese de resilição contratual.
3. A ausência de assinatura do contrato de repactuação, por si só, não afasta a responsabilidade do condomínio, que se beneficiou dos serviços prestados enquanto pagava um valor inferior ao anteriormente definido (enriquecimento ilícito).
4. Todavia, o acervo probatório indica a resistência expressa do condomínio aos termos do contrato apresentado, fato que afasta tal conclusão. A desídia do requerente, que não respondeu as tratativas contratuais, deu causa a não formalização do acordo. Incabível, portanto, reconhecer a celebração de acordo tácito entre as partes.
5. Recurso conhecido e não provido.